Tribunal: TJSP
Processo: 2057671-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – Insurgência contra a decisão saneadora que deixou de analisar a preliminar de incompetência – Sub-rogação em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que competiriam à segurada contra o autor do dano, prestador do serviço defeituoso, nos limites do contrato de seguro (arts. 349 e 786 do Código Civil), cabendo, no caso, a aplicação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – Insurgência contra a decisão saneadora que deixou de analisar a preliminar de incompetência – Sub-rogação em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que competiriam à segurada contra o autor do dano, prestador do serviço defeituoso, nos limites do contrato de seguro (arts. 349 e 786 do Código Civil), cabendo, no caso, a aplicação dos institutos da legislação consumerista – Possibilidade de opção pelo ajuizamento da ação no foro do local do fato danoso (art. 53, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil), no foro do domicílio do autor (art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) ou no foro do local da sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC/15) – O supramencionado domicílio da autora, todavia, não é o da própria seguradora, devendo esta agir nos limites do que seria possível aos seus próprios segurados, que não possuem domicílio em São Paulo/SP – Recurso provido.